Tribunal: TJMT
Processo: 1011569-61.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011569-61.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (IMPETRANTE), JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PREPARO DE RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE CONDENOU O IMPETRANTE A INDENIZAR DANOS MATERIAIS – ACÓRDÃO DO RECURSO INOMINADO QUE ACOLHE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA DA AÇÃO E EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO INOMINADO – IMPROPRIEDADE

DA EMENTA DO RECURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESTITUIÇÃO, EXCETO DA TAXA JUDICIÁRIA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A condenação a indenizar danos materiais constante da sentença reformada no Recurso Inominado deixou de existir, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade da parte autora, caso em que o recorrente sagrou-se inteiramente vencedor em seu recurso.

Impropriedade material da ementa do Recurso Inominado, em constar recurso parcialmente provido.

Conforme Lei

4547/82, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, art. 17, os contribuintes têm direito à restituição do tributo no caso de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

A CNGC, item 5.9.5, determina a devolução do valor do preparo do Recurso Inominado se totalmente provido o recurso.

Direito líquido e certo do Impetrante ao ressarcimento das custas do recurso, exceto da taxa judiciária, conforme parágrafo único do art. 17 da Lei 4547/82.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADMIR BEIRA FAVERO contra ato praticado pelo JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, consubstanciado no

indeferimento da restituição de custas recolhidas como preparo recursal em Recurso Inominado no Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Alega que interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida em seu desfavor pelo juízo do Juizado Especial, promovendo o recolhimento do preparo no valor de R$1.044,52, sendo R$ 826,80 relativo a custas e R$ 217,72 relativo à taxa judiciária, e foi dado provimento ao seu recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da parte recorrida e extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, constando do voto “sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei 9.099/95.”

Sustenta que conforme a Instrução Normativa 02/2011, pleiteou a restituição das custas recolhidas como preparo recursal, o que foi indeferido, contudo, embora tenha constado na ementa do Recurso Inominado em que se sagrou vencedor que ocorreu “parcial provimento”, seu recurso foi inteiramente provido, razão pela qual possui direito líquido e certo à restituição.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito pleiteando a denegação da ordem. (Id 219113156)

A autoridade impetrada prestou informações no Id 215760189, aduzindo que a decisão proferida levou em conta as informações prestadas pelo DCA e as regras da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da ordem. (Id223689195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

O ato apontado como coator é o indeferimento da restituição do preparo recursal recolhido para a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida no Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

No caso, o Impetrante foi parte requerida em Ação de Indenização que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual foi proferida sentença condenando-o ao pagamento da indenização pleiteada.

O Impetrante interpôs Recurso Inominado, cuja ementa do julgamento foi a seguinte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ELOISA TERRES SANTI postula pela indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia por culpa do motorista condutor do veículo de propriedade do Recorrente.

2. Nos autos, restou comprovado que o veículo em que a Recorrida estava pertence

a terceiros, o qual foi danificado em razão do acidente ter sido causado por motorista

que conduzia o veículo de propriedade do Recorrente, ao invadir a pista em que trafegava o veículo de propriedade da genitora da Recorrida.

3. No caso, a Recorrida não comprova ter realizado o pagamento para o conserto do veículo, tampouco, que é responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo que se encontra em nome de terceiros, portanto, não é parte legitima para propor ação indenizatória, ante a ausência de comprovação de prejuízo.

4. Entendo que a parte legitima para propor a presente demanda é o proprietário do veículo ou caso a Recorrida tivesse realizado com o pagamento do conserto ou comprovado a propriedade do veículo.

5. Ocorre que a Recorrida apenas menciona que faz o uso do veículo, o que não é suficiente para comprovar o domínio, sendo evidente que a ação deveria ter sido proposta por sua genitora, a qual é titular do direito postulado.

5. Dessa forma, entendo que a Recorrida não detém legitimidade para propor a presente ação, em que pese estivesse como passageira no veículo no momento do acidente.

6. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

Alega o impetrante que como o feito foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativada da parte recorrida, sagrou-se inteiramente vencedor no recurso, pois a condenação que havia sido imposta foi extinta.

Em razão disso, requereu a restituição das custas recolhidas como preparo recursal, o que, num primeiro momento, foi parcialmente deferido, determinando-se a restituição das custas judiciais, com indeferimento de restituição da taxa judiciária.

Todavia, diante da informação do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT - DCA, de que não seria possível a restituição porque o recurso inominado foi parcialmente provido e somente é cabível no caso de total provimento, foi indeferida a restituição.

Em consulta ao processo que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, feito nº

1009017-90.2021.811.0045, constata-se que foi prolatada sentença que condenou ADMIR BEIRA FAVERO e FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA, solidariamente, ao pagamento de 18.315,00 (dezoito mil, trezentos e quinze reais) a título de danos materiais.

O Impetrante Admir Beira Fávero interpôs Recurso Inominado, constando do acórdão de julgamento de referido recurso o seguinte:

Relatório

Trata-se de ação na qual a Recorrida ELOISA TERRES SANTI postula pela indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia por culpa do motorista condutor do veículo de propriedade do Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 18.315,00 (dezoito mil, trezentos e quinze reais).

O Recorrente ADMIR BEIRA FAVERO interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência dos Juizados Especiais e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos materiais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Nos autos, a Recorrida não comprova a propriedade do veículo, sendo apenas indicado que o veículo é de propriedade de sua genitora e que estava no veículo no momento do acidente e faz o uso do veículo.

Ainda que a Recorrida tenha se envolvido diretamente no acidente, sabe-se que os danos materiais dependem de comprovação, bem como de que a Recorrida tenha realizado o conserto do veículo danificado ou que seja a responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo.

Ocorre que, no caso, a Recorrida apresentou documento do veículo em nome de terceiros, no caso a sua genitora e orçamentos para o conserto, sem que efetivamente tenha realizado o pagamento.

Dessa forma, é forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo, eis que cabe ao proprietário reivindicar os danos materiais pelos prejuízos suportados.

Outrossim, caso a sentença seja mantida, poderá a Recorrida não proceder com o conserto do veículo e a proprietária reivindicar nova indenização em desfavor da Recorrente.

Logo, caberia a parte Recorrida ter comprovado o pagamento para o conserto do veículo ou ter demonstrado a sua propriedade, contudo, não o fez, motivo pelo qual entendo pela sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade ativa da Recorrida ELOISA TERRES SANTI, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto”.

Diante de tal julgamento, é inequívoco que foi extinta a ação, diante do reconhecimento de ilegitimidade ativa da recorrida, parte autora.

Com isso, o Impetrante sagrou-se inteiramente vencedor em seu recurso, pois a condenação que lhe foi imposta na sentença deixou de existir.

A impropriedade da parte dispositiva do voto e da ementa, ao consignar recurso parcialmente provido, não pode prejudicar o recorrente que se sagrou vencedor, uma vez que o recurso resultou na extinção do processo sem resolução do mérito, deixando de existir a condenação a indenizar danos materiais que havia sido imposta.

A respeito da restituição de tributos, a Lei Estadual 4547/1982, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, prevê, em seu art. 17, o seguinte:

Artigo 17 – Os contribuintes dos tributos estaduais tem direito, independentemente de prévio protesto à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III – reforma anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória.

Parágrafo único – A taxa judiciária em caso algum poderá ser restituída.

O item 5.9.5 da CNGC, dispõe que “
Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido”.

A Instrução Normativa 02/2011 – Versão 02, do TJMT, tem a seguinte finalidade:
“Regulamentar os procedimentos necessários aos processos dos Pedidos de Restituições dos valores de Taxas e Custas Judiciais, desde o requerimento ao Juiz Diretor do Foro ou Presidente do Tribunal de Justiça até o arquivamento do processo, no Departamento de Controle e Arrecadação e no Departamento do Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS.”

No Capítulo I, Disposições Iniciais, dispõe o item 1. como devem ser instruídos os pedidos de restituição e, especificamente aplicável ao caso em tela, o item 1.16 dispõe que

“1.16. Acordão ou Decisão Monocrática e despacho que deferiu a devolução nos casos de requerimento de Recurso Inominado totalmente provido;”

Portanto, de acordo com a Lei Estadual que dispõe sobre o Sistema Tributário em Mato Grosso, no caso de reforma de decisão condenatória cabe a restituição, amoldando-se ao caso em tela em que houve a reforma da sentença condenatória para extinguir o processo sem resolução de mérito.

Desta forma, o Impetrante tem o direito líquido e certo de restituição das custas do preparo recursal.

Entretanto, como consta em referida Lei, não cabe a devolução da taxa judiciária e o Impetrante recolheu R$826,80 a título de custas e R$217,72 a título de taxa judiciária, fazendo jus à restituição somente das custas.

Ressalta-se que o direito líquido e certo do Impetrante em ter restituídas as custas processuais também foi reconhecido no parecer da Procuradora de Justiça, cujo trecho a seguir se transcreve:

“Verifico que o recurso da parte impetrante na sentença proferida nos autos de nº 1009017-90.2021.8.11.0045 e juntado às f. 25/47 do id. 212376157 fora considerada parcialmente deferida para reconhecer a ilegitimidade ativa da Recorrida, resultando na extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O fato de que somente a preliminar fora acolhida não caracteriza um acolhimento parcial do recurso, porquanto ele atingiu em totalidade a finalidade para o qual fora erigido: extinguir o feito e livrar a parte recorrente da condenação que pairou sobre si.

E foi o que ocorreu.

Por conseguinte, como bem pontuou a impetrante, não há que se falar em parcial provimento. Ora, o provimento in totum tem o efeito de reformar a sentença totalmente, sem deixar permanecer algum ponto decidido pelo Juiz que primeiramente julgou ação.

Percebe-se, portanto, que o recurso inominado, em verdade, fora totalmente provido, eis que resultou na declaração da ilegitimidade ativa da parte e, assim, na extinção do feito.

Sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, não remanesceu válido qualquer determinação outrora erigida na decisão primeva. Inexistindo ponto em descompasso ao que almejava o recorrente, não há que se falar em provimento parcial!

Assim sendo, pode-se valer da benesse de ter restituídos os valores pagos a título de custas e taxas judiciais, à luz da Lei nº 9.099/95, da Instrução Normativa nº 02/2011 e do art. 352 da CNGC.”

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar a

restituição das custas judiciais recolhidas no recurso nº 1009017-90.2021.8.11.0045, no valor de R$ 826,80, que foi solicitada na CIA 0044756-73.2023.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024